Tribunal: TJMT
Processo: 1036186-69.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036186-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA YNES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 442.077.001-53 (APELANTE), MARCELO DO ALMO SILVA - CPF: 700.784.161-91 (ADVOGADO), MICHELLE PAVANI DOS SANTOS ALMO - CPF: 006.276.801-86 (ADVOGADO), OZANIA DA SILVA SANTOS - CPF: 695.409.771-34 (APELANTE), WALQUIRIA MAGDA DA SILVA - CPF: 015.645.321-51 (APELANTE), HEURISTELA DA SILVA LAURENTINO - CPF: 010.135.811-30 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IVO ANTONIO VIEIRA - CPF: 316.209.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO EM PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AUSENTE

PROVA DA
FALHA NA CONDUTA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONC
LUSIVO.
SENTENÇA MANTIDA.

RE
CURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção de
I
ndenização por danos morais e materiais proposta por familiares de paciente falecido após atendimento hospitalar no período pós-operatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na conduta médica e se esta é apta a ensejar responsabilidade civil do hospital, com fundamento na existência de nexo causal entre o atendimento prestado e o óbito do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do hospital por falhas estruturais e organizacionais é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, mas a responsabilização por ato médico individualizado depende de comprovação de culpa, nos termos do § 4º do mesmo artigo.

4. A prova pericial indireta, elaborada com base em prontuário e laudo do Serviço de Verificação de Óbito, concluiu pela inexistência de falha técnica na conduta do médico, ausência de elementos que justifi
qu
em internação imediata, bem como
falt
a de nexo causal direto entre o atendimento prestado e o óbito.

5. A discordância com o laudo pericial não autoriza, por si só, a sua desconstituição. O laudo foi
regularmente
produzido, respondido e complementado, sem vícios metodológicos ou omissões relevantes.

6. A inexistência de conduta culposa e de nexo causal entre o atendimento e o óbito impede a configuração do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação de conduta culposa e de nexo causal com o dano. 2. Laudo pericial judicial conclusivo que atesta a adequação da conduta médica e afasta o nexo causal entre o atendimento e o óbito obsta a responsabilização do profissional e do hospital.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 0029133-59.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021; TJMT, RAC nº 0003489-92.2010.8.11.0008, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria
Ynes
da Silva
,
Ozania
da Silva Santos
,
Walquíria Magda da Silva
e
Heuristela
da Silva Laurentino
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face do
Hospital Beneficente Santa Helena
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou as autoras ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, as Apelantes sustentam, em síntese, que o falecido Hélio Marcolino da Silva, esposo e pai das recorrentes, retornou ao hospital apelado poucos dias após colecistectomia com quadro clínico grave (glicemia elevada, hipotensão, taquicardia, palidez, fadiga e dispneia), mas não foi internado, com orientação de retorno no dia seguinte, vindo a óbito poucas horas depois.

Alegam que
n
a sentença
o Julgador singular
amparou
-se
exclusivamente em laudo pericial indireto, o qual reputam frágil e omisso, por não apresentar conclusão técnica fundamentada, adotar respostas evasivas e inserir considerações inadequadas, inclusive acerca de custos de internação e suposta falha do SUS.

Argumentam que, diante dos fatos narrados, o nexo causal decorre da omissão no atendimento emergencial e que a responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do CDC e da jurisprudência invocada.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maria
Ynes
da Silva
,
Ozania
da Silva Santos
,
Walquíria Magda da Silva
e
Heuristela
da Silva Laurentino
propuseram
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
Hospital Beneficente Santa Helena
, alegando que são, respectivamente, viúva e filhas de Hélio Marcolino da Silva Sobrinho, falecido após atendimento reputado inadequado nas dependências do hospital réu.

Afirmam que o paciente foi internado em 30/06/2017 para tratamento de problemas na vesícula biliar,
foi
submetido à cirurgia de retirada da vesícula em 10/07/2017 e recebeu alta no dia seguinte.

Sustentam que, em 13/07/2017, após passar mal em casa com queixa de dificuldade respiratória, foi atendido pelo SAMU e encaminhado à UPA Morada do Ouro, onde houve registro de alterações relevantes e, em razão do quadro clínico, foi encaminhado ao Hospital réu para avaliação.

Argumentam que, no hospital, o médico Dr. Eduard Silva de Souza deixo
u
de adotar a cautela exigida diante das alterações informadas, não providencio
u
internação e oriento
u
o retorno no dia seguinte, sob justificativa de inexistência de médico clínico-geral no momento, circunstância que contribu
iu
para o agravamento do quadro.

Relatam que, após retornar para casa, o paciente apresentou piora e faleceu poucas horas depois, apesar de nova tentativa de reanimação pelo SAMU, fato que gerou abalo emocional e prejuízos materiais à família.

Requereram a condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 165.000,00 e de danos materiais no valor de R$ 119.272,10, relativos a despesas funerárias e pensão/lucros cessantes.

Na contestação, o Hospital Beneficente Santa Helena impugnou as alegações iniciais, afirmando que o atendimento prestado ao paciente observou os protocolos médicos, com alta regular e ausência de falha nos serviços hospitalares. Sustentou a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os médicos não têm vínculo de preposição com a instituição. Alegou inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta do hospital e o óbito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, com produção de prova pericial e respectiva complementação, o Juiz sentenciante concluiu pela inexistência de nexo causal entre a conduta do médico que atendeu o paciente e o óbito, à luz do laudo pericial e dos documentos dos autos, reconhecendo a ausência de erro médico e de falha imputável ao Hospital requerido. Razão pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou as autoras ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformados, os Autores interpuseram este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da existência de nexo causal e de conduta culposa imputável ao Hospital Apelado no atendimento prestado ao paciente, aptos a ensejar responsabilidade civil pelo óbito ocorrido no período pós-operatório.

É certo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, a atrair o dever de indenizar, consoante dispõe o artigo 927 do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
. Exige-se, para tanto, a presença dos elementos clássicos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil dos estabelecimentos de saúde, à luz do art. 14 do CDC, assume natureza objetiva no que se refere a falhas imputáveis à estrutura e aos serviços hospitalares próprios (organização, equipe de apoio, rotinas internas, equipamentos e logística assistencial).

Diversa é a hipótese em que a imputação recai sobre ato técnico-médico individualizado, caso em que a responsabilização demanda apuração de culpa profissional, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

Na espécie, contudo, não se evidenciou falha estrutural, organizacional ou de suporte assistencial imputável ao hospital enquanto fornecedor do serviço, tais como deficiência de equipe,
falta
de recursos materiais, inadequação de protocolos assistenciais ou falha logística, mas tão somente questionamento acerca da conduta médica específica adotada no atendimento individual ao paciente
.

No caso, a prova pericial, de natureza indireta, fundamentou-se na análise do prontuário médico e do laudo do Serviço de Verificação de Óbito (SVO). O
expert
consignou que, embora houvesse registro de parâmetros vitais alterados na unidade de pronto atendimento antes do retorno ao hospital, o exame necroscópico não evidenciou achados anatomopatológicos capazes de esclarecer, de forma objetiva, a causa biológica específica do óbito. Tal circunstância limitou a identificação etiológica da morte, sem, contudo, comprometer a avaliação técnica da conduta médica adotada no atendimento prestado, a qual pôde ser devidamente analisada à luz dos registros clínicos existentes.

A perícia foi conclusiva ao assinalar a inexistência de elementos técnicos suficientes para afirmar, com o grau de segurança exigível, que o médico responsável pela avaliação tenha deixado de adotar providências clinicamente indicadas no caso concreto ou atuado em desacordo com os parâmetros técnicos e científicos da prática médica.

Diante desse contexto probatório, a configuração do dever de indenizar pressupõe demonstração consistente do nexo causal entre a conduta imputada no atendimento e o resultado morte, ônus que, à vista do conjunto probatório produzido, não se mostrou satisfeito.

Nessa linha de raciocínio
, r
egistre-se que a alegação de “fragilidade técnica” do laudo pericial não se sustenta. O feito tramitou com regular saneamento, delimitação dos pontos controvertidos e ampla produção de prova técnica, com apresentação de laudo pericial e respectiva complementação, após manifestações das partes, ao final devidamente apreciados e homologados pelo Juízo.

A perícia judicial, produzida sob o crivo do contraditório e complementada após impugnações das partes, não revelou vício metodológico, omissão técnica relevante ou inconsistência científica apta a comprometer sua credibilidade. A renovação da prova pericial pressupõe demonstração objetiva de vício insanável, contradição técnica relevante ou impossibilidade de esclarecimento por meio de complementação, hipóteses que não se verificam na espécie.

Na hipótese, o histórico processual evidencia que o Juiz sentenciante oportunizou esclarecimentos ao
expert
, com a juntada de laudo complementar e reabertura de vista às partes, providências suficientes para assegurar o contraditório técnico.

A discordância das Apelantes com as conclusões do perito, por si só, não autoriza a desconstituição da prova técnica, nem impõe a repetição do ato pericial, sob pena de converter a perícia em instrumento de conformação da prova à tese da parte, em afronta à imparcialidade da atividade técnica.

O laudo pericial sistematizou os principais dados constantes dos registros clínicos, destacando que: i) o paciente deu entrada na UPA em contexto de pós-operatório recente, com queixas de dor, fraqueza, palidez e dispneia;
ii
) naquele atendimento, foram registrados pressão arterial de 100x50 mmHg, frequência cardíaca de 142 bpm e glicemia de 472 mg/
dL
;
iii
) após o encaminhamento ao hospital réu, constou relato de mal-estar e taquicardia, com registro médico de ausência de alterações relevantes ao exame físico no momento da reavaliação;
iv
) o Serviço de Verificação de Óbito
(SVO)
apontou inexistência de achados necroscópicos elucidativos da causa biológica da morte
(Id
328521933
).

Consoante se extrai do laudo pericial judicial e de seus esclarecimentos complementares, não foi possível identificar a causa biológica específica do óbito, inexistindo diagnóstico etiológico conclusivo mesmo após a atuação do Serviço de Verificação de Óbito. Ainda assim, o
expert
concluiu de forma expressa pela adequação da conduta médica adotada, consignando que, no momento do atendimento prestado no Hospital Santa Helena, não havia indicação técnica objetiva de internação hospitalar imediata.

Destacou, igualmente, a inexistência de nexo causal direto entre a conduta assistencial adotada e o óbito, ressaltando não haver certeza técnica de que eventual internação, naquele momento, teria sido capaz de evitar o desfecho fatal. Por fim, afastou de modo categórico a ocorrência de erro médico ou de conduta omissiva ou comissiva imputável ao profissional responsável.

A
falta
de identificação da causa biológica da morte, por si só, não se converte em dúvida quanto à regularidade da conduta médica, tampouco autoriza concluir que a ausência de internação imediata, nas circunstâncias apuradas, tenha caracterizado conduta culposa ou inadequação técnica no atendimento prestado, sobretudo diante da conclusão pericial expressa no sentido da inexistência de relação causal entre a atuação assistencial e o resultado morte.

Assim, embora o desfecho tenha sido trágico, a perícia judicial não confirmou falha técnica, negligência ou imperícia aptas a vincular, de modo direto, a atuação assistencial ao óbito. O nexo causal constitui elemento indispensável da responsabilidade civil e, ausente sua demonstração por lastro técnico idôneo, não se estabelece o dever de reparar.

Nesse contexto, não se evidencia nexo causal direto entre a atuação do hospital e o óbito. Portanto, não comprovados a conduta culposa e o nexo de causalidade, inexiste fundamento para a responsabilização civil
, e consequentemente o dever de indenizar
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA CONDUTA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, fundada em suposto erro médico no atendimento prestado após trauma em membro superior.

O juízo de origem fundamentou sua decisão no laudo pericial, que concluiu pela correção do tratamento instituído e inexistência de culpa médica, bem como ausência de nexo causal entre a conduta profissional e as sequelas alegadas.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se houve erro médico na prestação do serviço pelo profissional de saúde, com consequente responsabilidade civil dele e do hospital por danos decorrentes do alegado atendimento inadequado, sobretudo quanto à hipótese de infecção hospitalar (artrite séptica) como causa das sequelas permanentes.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do médico é de natureza subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, exigindo-se demonstração de culpa – por negligência, imprudência ou imperícia – e nexo causal com o dano alegado.

O laudo pericial judicial foi categórico ao afastar a hipótese de fratura e de falha na conduta médica, atestando que o tratamento de limpeza, sutura e antibioticoterapia foi adequado à lesão apresentada.

A perícia foi elaborada por expert imparcial, reconhecido pelo juízo, e respondeu de forma completa aos quesitos formulados, não sendo infirmada por prova técnica em sentido contrário.

As alegações de infecção hospitalar e falha na assepsia foram sustentadas apenas por conteúdo doutrinário e material da internet, insuficientes para desconstituir a presunção de veracidade do laudo produzido sob o crivo do contraditório.

Inexistindo falha na conduta do médico, inexiste fundamento para responsabilização solidária do hospital, cuja responsabilidade, ainda que objetiva, pressupõe defeito na prestação do serviço, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilização civil por erro médico exige a comprovação de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) e nexo causal com o dano alegado.

2. O laudo pericial judicial conclusivo que afasta a culpa médica e demonstra a adequação do tratamento prestado obsta a responsabilização do profissional e da unidade hospitalar, salvo prova técnica em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0029133-59.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021; RAC nº 0003489-92.2010.8.11.0008, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.07.2021. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 0032128-16.2013.8.11.0041, relator Desembargador Carlos Alberto Alves Da Rocha, publicado no DJE 10/09/2025).

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026